Tribunal: TJSP
Processo: 1007668-30.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
1. EMBARGOS DECLARATÓRIOS (RÉS) - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO QUAL CONSTA FORO DE ELEIÇÃO A COMARCA DE SÃO PAULO - TESES DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL E PREJUDICIALIDADE EXTERNA VENTILADAS TÃO SOMENTE APÓS A CONDENAÇÃO DAS RÉS À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO PELA SEGURADORA, BEIRANDO À MÁ-FÉ PROCESSUAL –

Ementa:
1. EMBARGOS DECLARATÓRIOS (RÉS) - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO QUAL CONSTA FORO DE ELEIÇÃO A COMARCA DE SÃO PAULO - TESES DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL E PREJUDICIALIDADE EXTERNA VENTILADAS TÃO SOMENTE APÓS A CONDENAÇÃO DAS RÉS À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO PELA SEGURADORA, BEIRANDO À MÁ-FÉ PROCESSUAL – PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.
2. EMBARGOS DECLARATÓRIOS (SEGURADORA) – AUTORA QUE DEVE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA SOBRE O EXCESSO COBRADO, CONSOANTE SÚMULA 1076 DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.
3. AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.